Tribunal: TJDFT
Processo: 0703340-31.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703340-31.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANILO CRUZ DE LIMA IMPETRANTE: FERNANDO CHAVES DANTAS, MARCELLO NOGUEIRA CRUVINEL AUTORIDADE: 1° JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogados Fernando Chaves Dantas, OAB/DF 67.661, e Marcello Nogueira Cruvinel, advogado, OAB/DF 50.526, em favor de DANILO CRUZ DE LIMA, contra ato atribuído ao Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher que, nos autos no 0709149-91.2025.8.07.0014, manteve medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei no 11.340/2006. Sustenta, em síntese, que as medidas protetivas vêm sendo indevidamente instrumentalizadas pela ofendida A. P. V. D. L. para fins patrimoniais, e não para tutela de sua integridade física ou psicológica, o que configuraria constrangimento ilegal à liberdade do paciente. Alega que, no contexto do divórcio e da partilha de bens em trâmite perante a 5a Vara de Família de Brasília/DF (processo no 0762631-45.2025.8.07.0016), a ofendida teria se apropriado, sem repasse de meação, de valores decorrentes da venda do imóvel situado na SQSW 300, apontando-se irregularidades na negociação, inclusive quanto à diferença entre o valor real da transação e o valor oficialmente declarado, além do recebimento de quantias à margem do contrato formal. Relata, ainda, que o imóvel que servia de lar conjugal, localizado na SHIS QI 11, Conjunto 7, Lote 22, Lago Sul/DF, estaria sendo anunciado para venda pela ofendida sem anuência do paciente, o qual se encontra afastado do bem em razão das medidas protetivas impostas, circunstância que, segundo a impetração, evidenciaria desvio de finalidade e abuso no uso da tutela protetiva. A defesa afirma que inexiste prova concreta de violência doméstica unilateral atribuível ao paciente, sustentando que os relatos da ofendida seriam genéricos e desacompanhados de elementos de corroboração. Em contraposição, aponta a existência de registros policiais, documentos e mídias que indicariam condutas agressivas e persecutórias atribuídas à própria ofendida, inclusive a utilização de dispositivo de rastreamento eletrônico e episódios de agressão física e psicológica. Argumenta que o paciente jamais respondeu ou foi condenado por crime, que não possui interesse em retornar ao antigo lar e que a manutenção das medidas, especialmente o afastamento e a restrição de proximidade, não mais se justificaria à luz do princípio da proporcionalidade, notadamente diante da alteração do quadro fático e da ausência de risco atual. Invoca, ainda, o caráter excepcional e não perpétuo das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos arts. 19, §§ 5o e 6o, da Lei no 11.340/2006, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem avaliação concreta da persistência da situação de perigo. A impetração também questiona a validade da última manifestação apresentada pela ofendida, apontando sua intempestividade e alegada má-fé processual, requerendo seu desentranhamento ou desconsideração. Ao final, requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas impostas ao paciente ou, subsidiariamente, sua revisão e flexibilização, com a manutenção apenas de restrição mínima de contato; bem como a imposição de ordem para que a ofendida se abstenha de alienar bens comuns sem autorização judicial. No mérito, pugna-se pela concessão definitiva da ordem. É o Relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, a concessão de liminar em habeas corpus exige demonstração concomitante de fumus boni iuris e periculum in mora, traduzidos na plausibilidade do direito invocado e na possibilidade de dano irreparável decorrente da manutenção da constrição. Em exame preliminar, próprio do juízo sumário da liminar, não se constata ilegalidade manifesta na decisão que impôs as medidas protetivas. Conforme se extrai dos autos, as medidas protetivas foram inicialmente deferidas em 03/09/2025 (ID 79796122, fls. 35/38), e posteriormente reavaliadas e mantidas após audiência de justificação realizada em 01/10/2025 (ID 79796122, fls. 239/240), ocasião em que se reconheceu a existência de acentuada conflituosidade entre as partes, com registros cruzados de ocorrências e histórico de animosidade recíproca, circunstância que motivou a preservação das cautelares, ainda que com ajustes pontuais. As alegações defensivas ora reiteradas, embora extensas e acompanhadas de documentação, não afastam, em juízo de cognição sumária, o quadro de beligerância concreta que permeia a relação entre os envolvidos. Ao contrário, as sucessivas manifestações apresentadas nos autos de origem evidenciam que o conflito permanece intenso e escalonado, revelando que eventual reaproximação física ou retomada do convívio, ainda que parcial, pode atuar como fator de risco à integridade física e psicológica das partes. Em liminar, exige-se demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou de ausência absoluta de risco atual, o que não se verifica no caso. A controvérsia delineada nos autos, longe de indicar pacificação do conflito, confirma a persistência de ambiente hostil e instável, incompatível com a flexibilização imediata das medidas de afastamento, aproximação e contato. No que se refere às alegações de desvio de finalidade das medidas protetivas para fins patrimoniais, especialmente quanto à alienação de bens comuns, cumpre assinalar que tais questões, embora relevantes, extrapolam o âmbito cognitivo próprio do habeas corpus e não se confundem com a finalidade precípua das medidas protetivas, que é a prevenção de episódios de violência. Eventuais irregularidades relacionadas à administração, preservação ou alienação do patrimônio comum devem ser apreciadas pelo juízo cível competente, especialmente no âmbito da ação de divórcio e partilha em curso, que dispõe de instrumentos adequados para assegurar a integridade do acervo patrimonial e coibir práticas abusivas, não sendo possível, nesta via estreita, substituir-se tal competência. Ressalte-se, ainda, que o afastamento do lar constitui medida excepcional, mas legítima, quando demonstrada a necessidade de resguardar a segurança da vítima, prevalecendo, neste momento processual, sobre o direito possessório, sobretudo diante da ausência de elementos seguros que autorizem a conclusão de que o retorno do paciente ao imóvel se daria sem risco. Assim, não se verifica, no presente momento, o fumus boni iuris qualificado nem o periculum in mora inverso aptos a justificar a intervenção liminar pretendida, impondo-se a manutenção do status quo até apreciação mais aprofundada do mérito, após a regular colheita de informações e manifestação das instâncias competentes. No caso, não se identifica, em juízo de cognição sumária, constrangimento ilegal manifesto, uma vez que a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma idônea e suficiente a manutenção das medidas protetivas de urgência, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, especialmente diante da acentuada conflituosidade e beligerância entre as partes, circunstância que recomenda a preservação do distanciamento e da vedação de contato como forma de resguardar a incolumidade física e psíquica da ofendida. Assim, não se evidencia ilegalidade flagrante apta a justificar a excepcional intervenção liminar deste Tribunal, impondo-se que o exame mais aprofundado das alegações defensivas, inclusive aquelas de natureza patrimonial e relativas ao alegado desvirtuamento das medidas, seja realizado por ocasião do julgamento de mérito, pelo órgão colegiado competente. CONCLUSÃO Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao Juízo de origem, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator